Tribunal: TJDFT
Processo: 0755128-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0755128-75.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADAIR JOSE ALVES RAMOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da decisão exarada pela Suprema Corte (ID 48054936), determino a suspensão do curso processual nestes autos eletrônicos até o julgamento dos embargos declaratórios no RE 1.338.750-RG (Tema 1177) pelo Supremo Tribunal Federal. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA